Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo instrumento. Exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL Empresa optante do Simples Nacional. RE 970821 - Tema 517.
A adesão da sociedade empresária ao Simples Nacional não afasta a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS.